Tribunal: STF
Processo: Rcl 82410
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Inexistência. Ausência de teratologia. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Francisco Filho Martins Barros contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos nº 0015659-23.2021.8.27.2706/TO.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto aos precedentes firmados nos RE 603.616/RO (Tema 280) e AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339). 



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins não admitiu o recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula n. 282/STF (Doc. 8).



    Interposto o agravo em recurso extraordinário, o Ministro Luís Roberto Barroso, em exercício na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para observância do art. 1.030, incisos I a III, do CPC, diante da pertinência da matéria com os Temas de repercussão geral nº 280 (inviolabilidade de domicílio) e 339 (motivação das decisões judiciais) (Doc. 7).



    Em cumprimento à decisão desta Corte Suprema, o Tribunal local negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 603.616/RO (Tema 280) e no AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339) (Doc. 12).



    Manejado o concernente agravo interno, restou improvido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins em acórdão assim ementado (Doc. 9):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES E INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 280 E 339/STF. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos Tema 280 e 339 do STF. 



    2. Fato relevante. Alegação de ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial por agentes estatais. 



    3. As decisões anteriores. O acórdão recorrido considerou lícita a entrada dos policiais, com base em prévia investigação, campana e movimentações suspeitas observadas no local.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso forçado no domicílio do agravante violou o art. 5º, XI, da CF/1988, à luz do Tema 280/STF; e (ii) saber se a fundamentação do acórdão recorrido atendeu ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988, conforme entendimento do Tema 339/STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do STF, consubstanciada no Tema 280, autoriza o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito.



    6. O acórdão da apelação reconheceu que a entrada foi precedida de investigação, campana e observação de comportamentos suspeitos, o que configura fundadas razões para a medida.



    7. A ausência de mandado judicial não invalida o ato, desde que cumpridos os requisitos legais e jurisprudenciais, como se verifica no caso. 



    8. O Tema 339/STF exige fundamentação ainda que sucinta, sem obrigar o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes. 



    9. O acórdão recorrido apontou elementos suficientes para a condenação, incluindo quebra de sigilo e comunicações com corréus. 



    10. A alegação de omissão ou falta de individualização da conduta não se sustenta diante da análise dos fundamentos expostos nas instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: “1. É lícito o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando fundado em razões objetivamente verificáveis, posteriormente justificadas, que indiquem flagrante delito, conforme o Tema 280/STF. 2. A decisão que, ainda que concisamente, indica os fundamentos do juízo condenatório atende ao art. 93, IX, da CF/1988, à luz do Tema 339/STF.”



    Sustenta que “o acórdão recorrido aplicou indevidamente os precedentes vinculantes, promovendo interpretação dissociada da ratio decidendi fixada pelo Supremo Tribunal Federal, violando, por consequência, a autoridade das decisões da Corte Suprema.”.



    Assevera que “[c]onforme demonstraremos nas fundamentações, o conteúdo da decisão do TJ/TO ignora, em relação ao Francisco Filho Martins Barros (absolvido em primeiro grau), o critério rigoroso estabelecido pelo STF no Tema 280, quanto à necessidade de fundadas razões concretamente demonstradas e documentadas para o ingresso em domicílio sem mandado judicial, e esvazia o alcance da fundamentação exigida pelo Tema 339, ao considerar justificável uma motivação meramente perfunctória.”



    Argumenta que “os supostos requisitos autorizadores da entrada forçada se relacionavam exclusivamente ao corréu João Lucas, sendo indevidamente estendidos ao ora recorrente, sem qualquer individualização fática ou probatória. Não há, portanto, como se fundamentar a legalidade da entrada forçada no domicílio de Francisco com base em elementos de investigação direcionados a outrem”.



    Aduz ainda que, quanto à aplicação do Tema 339/STF, “não se exige análise pormenorizada de todos os pontos, mas o enfrentamento minimamente adequado e motivado das teses centrais deduzidas pelas partes — o que, no presente caso, não ocorreu”.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão recorrido, bem como impedir o trânsito em julgado da decisão condenatória. No mérito requer a procedência da reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada nos Tema 280 e 339 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar as teses jurídicas firmadas no RE 603.616/RO (Tema 280) e no AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339).



    No julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, esta Suprema Corte firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Eis a ementa do julgado (destaquei): 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    Já no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), também de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 23.06.2010, esta Suprema Corte firmou a tese de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    Não verifico teratologia a viabilizar a reclamação. 



    Colho do ato reclamado que o ingresso policial na residência do reclamante foi reputado lícito pelo Tribunal de origem. Ademais, o ato impugnado entendeu adequadamente motivado o acórdão recorrido no que se refere à condenação do reclamante (Doc. 11):



    “(...)



    Em suas razões, a parte agravante alega que os fundamentos utilizados para justificar o ingresso forçado dos agentes policiais em sua residência foram genéricos, não individualizaram sua conduta e se referem a outro investigado. Sustenta, ainda, que a ausência de registro formal das investigações inviabilizaria a demonstração de fundadas razões.



    Por sua vez, a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 280/STF, ao reconhecer que o acórdão recorrido considerou lícito o ingresso dos policiais com base na existência de prévia investigação, campana e observação de movimentações suspeitas, elementos esses suficientes para configurar situação de flagrância.



    Tais circunstâncias estão corroboradas no voto proferido no julgamento da apelação criminal, que ressaltou que:



    "[...] os policiais faziam campana na residência dos réus, inclusive acompanhando o apelado até o local denominado Paraíso Ecológico, conhecido como ponto de tráfico de drogas, e seu retorno à residência. Dessa forma, entendo que não houve qualquer ilegalidade na entrada na residência e na busca e apreensão realizada, ainda mais já existindo investigação pretérita por parte da DENARC que indicava os réus como supostamente ligados ao PCC.”



    O Tribunal, portanto, concluiu pela existência de justa causa para a abordagem e posterior ingresso no domicílio, conforme exige o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, o acórdão recorrido aplicou o entendimento consolidado no Tema 339/STF, segundo o qual:



    "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."



    Consignando o conteúdo do precedente, verifico que a aplicação do referido foi igualmente acertada.



    Em suas razões, a parte agravante alega que o acórdão foi omisso quanto à ausência de diligências formais que justificassem a condenação, e que os fundamentos utilizados não foram individualizados.



    Contudo, a decisão agravada assentou que o acórdão, ainda que de forma concisa, apontou elementos suficientes para o juízo condenatório, como a vinculação do agravante à associação criminosa, ao tráfico de drogas e ao envolvimento com adolescentes, inclusive citando a quebra de sigilo e mensagens trocadas com os corréus.



    No voto da apelação, consta expressamente que:



    "Além disso, convém afirmar que o fato de não ter sido apreendida droga na residência do ora recorrido não inviabiliza toda a investigação pretérita e as demais provas jungidas aos autos no sentido de que faz parte do esquema criminoso e de que estava em conluio com o corréu e o adolescente”.



    Dessa forma, cotejando os fundamentos da decisão recorrida com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se a perfeita adequação aos entendimentos vinculantes fixados nos Temas 280 e 339/STF. Assim, não há razões para modificar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.”



    Neste diapasão, a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no RE 603.616-RG/RO, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.



    Dessa forma, a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Violação de domicílio. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 280 (RE nº 603.616/RO-RG). Agravo regimental não provido. 



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 603.616-RG/RO (vinculado ao Tema nº 280 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 603.616-RG/RO (Tema nº 280 da RG) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 62.930-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 08.4.2024)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. RE 603.616/RO. Tema 280. 3. Inviolabilidade de domicílio. Art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 4. Análise do caso concreto. 5. Entrada sem mandado e sem autorização. 6. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 7. Falta de justa causa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 49.010-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.02.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes.



    III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. 



    IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 54493 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.10.2023)



    Lado outro, a decisão proferida pela Corte reclamada está suficiente motivada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia, conquanto contrários os fundamentos aos interesses da parte ora Reclamante, razão pela qual aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339 da Repercussão Geral). Ressalto que o artigo 93, IX da Constituição, impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Outrossim, a pretensão veiculada na inicial esbarra, ainda, na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação de modo que, para concluir de modo diverso das instâncias ordinárias, no sentido de que há “elementos incontroversos que denotam a presença de fundadas razões da ocorrência de crime permanente para ingresso no domicílio”, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedente do Pleno (destaquei): 



    “Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral.



    2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 50.120-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente